Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718132-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA e SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 0722764-66.2020.8.07.0001), movida pelos agravantes em desfavor de ELISETE DE SOUSA RAMOS e SEBASTIÃO ALVES RAMOS, que indeferiu o pedido de inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes (ID 93013032 do processo de referência). O Juízo de origem indeferiu o pedido dos exequentes, ora agravantes, por ausência de comprovação de insucesso na realização da diligência pela própria parte exequente na via administrativa. Os exequentes, não resignados com o indeferimento da diligência por aquele Juízo, interpuseram o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais (ID26250134, p. 1-16) sustentam que a decisão agravada encontra em desacordo com a efetividade da prestação da jurisdicional, pois “existe ferramenta tecnológica para a inserção do registro da dívida perseguida nos autos originários no nome dos devedores em cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo da execução, e sem custos aos exequentes, não podendo a justiça se escusar a promovê-lo”. Invocam o princípio da cooperação dos sujeitos do processo (art. 6o do CPC). Defendem que a probabilidade do direito encontra plasmada na regra do art. 782, §3o, do CPC. Colige julgados do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça em abono à pretensão vindicada. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinação da inclusão dos nomes dos executados, ora agravados no SerasaJud. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, para confirmar a tutela de urgência e reformar a decisão agravada. O recurso foi preparado (ID26250134, p 17-18). É o breve relatório. Decido. A regra posta no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao relator a incumbência de suspender liminarmente a eficácia da decisão quando dos seus efeitos emergir “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, desde que a probabilidade do provimento do recurso esteja evidenciada. Em harmonia com essa norma, dispõe o art. 1.019, inc. I, desse mesmo diploma processual ao prever que o relato ao receber o agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Demais disso, o art. 300, caput, do CPC prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O legislador erigiu o Código de Processo Civil de 2015 sob uma moldura principiológica, dentre tais princípios destacam a efetividade da prestação jurisdicional e a cooperação dos sujeitos do processo. No caso versado nos autos, não se concebe como inobservância do princípio da cooperação dos sujeitos do processo pelo Juízo singular por indeferir o pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes. A regra albergada no art. 782, § 3o do Código de Processo Civil não pode ser interpretada isoladamente das demais normas desse diploma processual. Além do que, o verbo empregado no mencionado dispositivo é “pode”, que subentende como faculdade e não obrigatoriedade. As ferramentas postas à disposição do Juízo devem ser usadas para empreender maior celeridade da atividade jurisdicional, sim. Para tanto, não pode perder de vista todos os fatores que envolvem a prestação jurisdicional, no caso, se toda força de trabalho da Serventia seja direcionada a promoverem as diligências que em primeira mão é incumbência da própria parte, com certeza, prejudicará ainda mais o julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. É plausível, sim, a inclusão dos nomes dos executados pelo Juízo, desde que a própria parte não obtém êxito em fazê-la administrativamente, ou, se a parte é beneficiária da justiça gratuita, situações que não albergam os agravantes. Pois, não demonstraram o insucesso na diligência, nem litigam sob o manto da justiça gratuita. Destaco a recente e elucidativa explanação do Desembargador Josapha Francisco dos Santos sobre a diligência em questão[1]: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” Sobre o assunto, assim me posicionei em julgamentos anteriores, conforme pode conferir o aresto a seguir destacado pela sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, § 3.o, DO CPC. ATO FACULTATIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA PROTESTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 517 DO CPC. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA (ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A determinação por parte do juiz de incluir os nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes é medida extraordinária, aplicável apenas quando comprovada a injustificada resistência dos órgãos administrativos. Portanto, é faculdade do julgador quando frustradas outras medidas coercitivas (art. 782, § 3o, do CPC); 2. A expedição de certidão de teor da decisão para protesto não é incompatível com o procedimento da execução de titulo extrajudicial. Até porque o Código de Processo Civil prevê em seu art. 771, parágrafo único, a possibilidade de aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença ao procedimento da execução. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242548, 07265176820198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Destaca-se que o julgado do colendo STJ transcrito nas razões recursais é alusivo à execução fiscal, não pertinente à execução de título de crédito extrajudicial como a hipótese em exame. Nessa diretriz compreensiva, são elucidativos os julgados a seguir extraídos do acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO PELO CREDOR. ART. 782, §3o, CPC. INCABÍVEL. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 20% DOS RENDIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SEM PREJUÍZO PARA A GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO. 1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o) é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. 1.1. A norma processual em questão, todavia, confere uma faculdade ao juiz para deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." Há, pois um discrímen normativo, eis que o núcleo verbal "pode" não indica ação que emane de um dever. 1.2. A medida vindicada busca efeitos advindo de coerção indireta, facultada ao magistrado, e assim somente deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Se assim não for, as atribuições constitucionais deferidas aos juízes descambariam do plano jurisdicional para o plano administrativo onde atuam, v. g., os despachantes e outros prestadores de serviços privados. 1.3. Desse modo, a atuação supletiva que compete ao juiz reclama antes que a própria parte não possa fazê-lo por suas próprias e legítimas forças, embora no caso vertente a agravante não tenha comprovado a impossibilidade de empreender. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1278326, 07154775520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. (...) A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor realizá-la. (Acórdão 1279394, 07153380620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Todavia, os elementos dos autos são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão dos agravantes. Bem como, não se vislumbra perigo da demora, porque a diligência requerida pode ser realizada pela própria parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência indicados no art. 300 do CPC, que consiste na plausibilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. Posto isso, nesse primeiro olhar dos autos, à luz da prudência, a decisão agravada deve ser preservada, ao menos por ora, nessa fase inaugural e provisória do agravo de instrumento. No entanto, o assunto será examinado com maior profundidade, por ocasião do julgamento do mérito do recurso pelo egrégio Colegiado, com possibilidade de evolução para posicionamento diverso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. [1] (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília-DF, 10 de junho de 2021, 13:47:18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator